Tribunal: TJES
Processo: 0034525-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034525-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS LUCAS DUTRA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BEM PÚBLICO. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelos sucessores do requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reintegrar o Estado do Espírito Santo na posse de área pública ocupada indevidamente, condenando o réu à obrigação de demolir e remover as construções existentes, facultando ao Estado a execução direta da medida. Os apelantes alegam nulidade processual e contestam a caracterização do esbulho possessório e a impossibilidade de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de revelia dos sucessores do réu, diante da ausência de regularização da representação processual; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença e (iii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado sobre área pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz de origem aplicou corretamente a penalidade de revelia, com base no art. 76, § 1º, II, do CPC, diante da inércia dos sucessores do réu em se habilitarem e regularizarem sua representação nos autos, mesmo após devidamente intimados.

4. A sentença foi proferida com base nas provas constantes dos autos e na aplicação do direito, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ocupação de imóvel público por particular configura detenção precária, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme art. 183, § 3º, da Constituição Federal e Súmula nº 619 do STJ.

6. A existência de esbulho possessório é comprovada por perícia técnica, que confirma a instalação irregular de construção particular em área pública, sem autorização do ente federativo, justificando a reintegração de posse em favor do Estado.

7. A fundamentação da sentença ao reconhecer a natureza pública do imóvel e afastar a possibilidade de usucapião não configura decisão surpresa, por tratar-se de matéria de ordem pública e aplicação do direito ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de regularização da representação processual por parte dos sucessores do réu justifica a decretação de revelia, nos termos do art. 76, § 1º, II, do CPC.

2. A ocupação irregular de bem público configura esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse em favor do ente público.
3. A menção à impossibilidade de usucapião e à natureza pública do bem na sentença não configura decisão surpresa, tratando-se de matéria de ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria de Lourdes Ceno Dutra, Marcelo Mateus Ceno Dutra e Larissa Lea Ceno Dutra contra a sentença de ID 13450308, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Marcos Lucas Dutra, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reintegrar o Estado do Espírito Santo na posse da área ocupada pelo requerido e condenar o requerido à obrigação de demolir e limpar a(s) construção(ões) existente(s) na referida área, facultando ao Estado fazê-lo.

Nas razões recursais de ID 13450315, os apelantes sustentam em síntese que: a) a intervenção dos réus deve ser aceita e considerada para julgamento do mérito, mesmo após a decretação da revelia, conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC; b) a revelia conduz apenas à presunção de veracidade das alegações iniciais, não à procedência automática, devendo o juiz avaliar a razoabilidade e a prova dos pedidos (art. 344 do CPC); c) a decisão é nula por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois considerou a impossibilidade de usucapião do imóvel e a falta de aprovação da construção sem debate prévio; e d) a sentença carece de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11, 489, e 1.013, § 3º, IV, do CPC; e) subsidiariamente, requer a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida julgando totalmente improcedentes os pedidos do autor, nos termo já requeridos na contestação.

Contrarrazões apresentadas no id. 13450319, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os recorrente se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reintegrar o Estado do Espírito Santo na posse da área ocupada pelo requerido, Marcos Lucas Dutra, e condenar o requerido à obrigação de demolir e limpar a(s) construção(ões) existente(s) na referida área, facultando ao Estado fazê-lo.

Apesar das alegações suscitadas nas razões recursais, razão não assiste aos recorrentes.

Analisando os autos verifico que o magistrado de 1º grau decretou a revelia dos sucessores do requerido, ora apelantes, em razão de sua inércia em habilitar-se nos autos, o que se afigura acertado, pois, apesar de devidamente chamados ao processo, permaneceram inertes, deixando de regularizar a representação processual.

Assim, justificada a aplicação da penalidade prevista no art. 76, § 1º, II, do CPC, que estabelece de forma expressa a possibilidade de prosseguimento do processo mesmo diante da não regularização da representação da parte, dispondo que se a providência a ser tomada for do réu, este será considerado revel, caso não o faça.

Apesar da decretação da revelia, o magistrado procedeu ao julgamento da causa com base nas provas dos autos e no direito aplicável ao caso, não se limitando a aplicar seus efeitos materiais.

Quanto à impossibilidade de usucapião de bens públicos, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, a ocupação indevida dos referidos bens configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias, com base no art. 183, §3º da Constituição Federal e na Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a natureza de bem público do imóvel e a impossibilidade de usucapião são matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juízo, e a menção a elas na fundamentação da sentença não configura surpresa, tratando-se de aplicação da lei ao caso concreto, não havendo, portanto, que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Quanto à ocorrência de esbulho possessório, como se extrai da sentença, “
o Requerente alegou que adquiriu de Djaoudar Hilal e Emilia Sayegh Hilal os direitos de ocupação do terreno acrescido de marinha, compreendendo as Glebas 19A, 19B e 19C, totalizando 19.800,024 m2, situado no bairro Santa Lúcia, em Vitória-ES. Nesse terreno está localizado o prédio da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, sendo que uma parte dessa área foi invadida pelo Sr. Marcos Lucas Dutra, requerido, que instalou um trailer e, posteriormente, construiu uma edificação de alvenaria, a qual passou a utilizar para exploração comercial e como estacionamento
.”.

Como reconhecido pela prova pericial, o requerido ocupava uma área pública, de forma que a construção por ele realizada sem a aprovação prévia configura esbulho possessório, o que conduz à reintegração do ente público, tal como exposto na sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em favor dos apelantes, em razão do preenchimento de seus requisitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões